Tribunal: TJES
Processo: 0001236-64.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001236-64.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRA CARDOSO SIQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001236-64.2021.8.08.0062

APTE: M
UNICÍPIO DE PIÚMA

APDO: ALEXANDRA CARDOSO SIQUEIRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os pedidos de servidora pública municipal no cargo efetivo de professor, para o pagamento da Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, além do reconhecimento de pagamento retroativo. O ente municipal sustenta, em síntese, a revogação tácita da gratificação pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, incorporação aos vencimentos e ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da autora, pleiteando a revogação da justiça gratuita e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013;
(ii) determinar se a gratificação deve incidir sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias;
(iii) analisar a configuração de sucumbência recíproca para fins de redistribuição das despesas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, permanece vigente, pois as Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013 não trouxeram dispositivo expresso de revogação ou incorporação ao vencimento, conforme exige o art. 2º, § 1º, da LINDB.

O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, conforme disposto na Lei nº 1.345/2007, art. 1º, e no art. 49 da Lei nº 1.969/2013, que reconhece a incidência de vantagens pecuniárias sobre a remuneração dos servidores.

A sucumbência recíproca não se configura, visto que os pedidos principais foram acolhidos, sendo indeferido apenas o pagamento de férias com acréscimo referente ao período de 2017, o que não altera a responsabilidade integral do Município pelos ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a Gratificação de Regência de Classe, permanece em vigor e não foi revogada tacitamente pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013.

A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, enquanto o servidor estiver no exercício de regência de classe.

Não se configura sucumbência recíproca quando os pedidos principais da autora são acolhidos, sendo indeferidos apenas pedidos acessórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 99, § 3º; Lei Municipal nº 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal nº 1.969/2013, art. 49; Lei Municipal nº 1.840/2011, art. 133, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., j. 10.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000031-63.2022.8.08.0062, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001236-64.2021.8.08.0062

APTE: M
UNICÍPIO DE PIÚMA

APDO: ALEXANDRA CARDOSO SIQUEIRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. A
apelaç
ão
cíve
l
interposta
pelo

MUNICÍPIO DE
PIÚMA
,
é motivada pelo acolhimento dos pedidos formulados por
ALEXANDRA CARDOSO SIQUEIRA
,
servidora pública municipal que ocupa cargo de provimento efetivo de professor,
na ação em que pretende obter
o pagamento da
Gratificação de Regência de Classe
prevista na
Lei Municipal nº 1.345/2007
e seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, bem como reconhecimento de pagamento retroativo
.

Consignou o juízo no dispositivo da sentença:

[...
] “
CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a
gratificação
prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe,
[...]
, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a
diferença do
13° (décimo terceiro) salário
, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº1.345/2007,
[...]
a pagar a
diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias
, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007,
[...]

a pagar
a
diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor
,
[...]

ju
lgar

[...]
IMP
ROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017 sob os fundamentos acima expostas.
[...]

DECLARAR a
PRESCRIÇÃO dos
créditos
resultantes da relação de trabalho relacionados a
o período anterior à 29.10.2016
, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.
[...]

corrigidos monetariamente, pelo índice IPCA-E
,
desde a data que era devido o seu pagamento, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a incidência de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009,
no tema 905 do STJ e 810 do STF
.
[...]
custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado" (art. 85, § 4º, inciso III)
1
.”
[...]

No apelo, o ente
municipal
recorrente alega que
a autora não comprovou sua hipossuficiência financeira; que possui dois vínculos estatutários (no Município de Piúma e no Estado do Espírito Santo), com rendimentos superiores a seis mil reais, motivo pelo qual requer seja revogada a benesse concedida em seu favor.

No mérito,
sustenta que a gratificação mencionada na
Lei Municipal nº 1.345/2007
foi
tacitamente revogada
pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que instituíram o
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério;
que a
gratificação foi incorporada ao vencimento dos servidores,
o que se verifica por meio das f
ichas financeiras apresentadas
e

d
epoimentos de testemunhas

e, portanto,
q
ue o pagamento adicional seria indevido, configurando bis in idem.

Por fim, em relação ao
p
agamento de Férias e Adicional de 1/3 sobre 45 dias,
explica que
já
realizou corretamente o pagamento referente ao ano de 2021, conforme comprovado por fichas financeiras disponíveis no Portal da Transparência,
o que reflete na procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, com distribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86 do CPC)
.

Muito bem.

No que se refere à concessão de gratuidade da justiça, não basta, para que seja revogada, a mera alegação de que o beneficiário possui condição econômica diversa da declarada, exigindo que o impugnante traga aos autos, de forma incontestável, que houve modificação na situação financeira antes apresentada.

Em consonância, não se verifica tal demonstração pelo recorrente, o que motiva a manutenção da concessão em favor da apelada.

Consigne-se ainda que [...]
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. O pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
[...] (
Data: 14/Apr/2024 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5013705-78.2023.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
).

Adentrando a questão,
consigne-se que o assunto
tem
sido examinado neste e. Tribunal, cuja conclusão, em suma, é a de que a gratificação de regência de classe está contida na Lei nº 1.345/07, e
a
pesar de ter havido
posterior
regulamentação d
o
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, por meio das Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, não houve revogação daquela, eis que sua ocorrência, se assim fosse, deveria ter sido implementada conforme estabelecido no §1º do artigo 2º da LINDB, o que não é o caso
.

Quanto a incorporação da gratificação pelas mencionadas leis posteriores, não há disposição referente em seu texto, tampouco, de outra vista, vedação ao pagamento da rubrica, exigindo a norma, apenas, que exerça a
r
egência de classe na educação infantil e
no
ensino fundamental,
o que afasta a possibilidade da ocorrência de bis in idem
.
Destaca-se:

Lei nº 1.345/07

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Lei
nº 1.969/2013

Art. 49 Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Segue o recorrente aduzindo,
em relação ao p
agamento de Férias e Adicional de 1/3 sobre 45 dias, do ano de 2021,
que já pagou os valores devidos,
conforme comprovado por fichas financeiras disponíveis no Portal da Transparência.

Sem embargo de sua alegação,
além de ter sido

pronunciada, na sentença, a prescrição
dos
créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior
a
29.10.2016,
restou estabelecido que os valores devidos serão apurados em fase de liquidação.

Consectário lógico, eventuais pagamentos, já realizados, serão oportunamente considerados, após devida apuração.

Por fim, entende o recorrente que houve procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, e portanto deve ocorrer a distribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86 do CPC).

Contudo,
verifica-se que dos pedidos formulados, decaiu a demandante apenas no que se refere ao
pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017, afastando o juízo, por reconhecimento da prescrição quinquenal, dos débitos eventualmente existentes e relativos ao período anterior a
29.10.2016,
o que não enseja a redistribuição de ônus sucumbenciais pretendida pelo apelante
.

Deste modo, mantém-se, conforme indicada na origem, a condenação do ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com percentual a ser fixado
após liquidado o valor devido.

Pelo exposto, não se verifica argumento que fundamente a modificação da sentença recorrida.

Em consonância, trago conclusões de julgamento ementadas neste e. Tribunal:

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e é aplicável aos servidores que exercem funções de docência na educação infantil e no ensino fundamental, sem revogação tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013
. 2.
A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC/2015, art. 99, § 3º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.865/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013; Lei Municipal nº 1.840/2011, art. 133, I. Jurisprudências relevantes citadas: TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001235-79.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, j. 26.06.2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0001187-23.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. JULIO CESAR COSTAS DE OLIVEIRA, Data: 26/08/2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001224-50.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 18/07/2024. (
Data: 10/Oct/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0001218-43.2021.8.08.0062 - Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Gratificações Municipais Específicas
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB.
Precedentes deste E. TJES. 3. Por consequência,
considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada
. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (Data: 10/Sep/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0001195-97.2021.8.08.0062 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Provas em geral).

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias
. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal n.º 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., j. 10.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0000031-63.2022.8.08.0062, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.09.2024. (Data: 19/Dec/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0001181-16.2021.8.08.0062 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Férias)

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias.
Não configurada a sucumbência recíproca quando os pedidos principais da autora são acolhidos. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal n.º 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., j. 10.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0000031-63.2022.8.08.0062, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.09.2024. (Data: 30/Oct/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0001168-17.2021.8.08.0062 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Gratificações Municipais Específicas)

Despiciendas maiores digressões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Inaplicável no caso a majoração dos honorários advocatícios.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.